Tribunal: CARF
Processo: 11128.728346/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/10/2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
PRAZOS PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA IN RFB No 800/2007.
A legislação estabeleceu um período para que as empresas se adaptassem à IN RFB no 800/2007, mas não eliminou a exigência de prazo para a prestação de informação. Apenas aceitou que, até 01/04/2009, as informações exigidas fossem apresentadas com menor antecedência, mas tendo como limite a atracação ou a desatracação da embarcação em porto no País.
IN RFB No 1473/2014. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Embora o Capítulo IV da IN SRF no 800/2007 tenha sido revogado pelo IN RFB no 1.473/2014, a infração ainda subsiste, pois deriva diretamente da lei (art. 107, IV, e, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e não de ato infralegal.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.728346/2013-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.818 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/10/2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
PRAZOS PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA IN RFB No
800/2007.
A legislação estabeleceu um período para que as empresas se adaptassem à IN
RFB no 800/2007, mas não eliminou a exigência de prazo para a prestação de
informação. Apenas aceitou que, até 01/04/2009, as informações exigidas
fossem apresentadas com menor antecedência, mas tendo como limite a
atracação ou a desatracação da embarcação em porto no País.
IN RFB No 1473/2014. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Embora o Capítulo IV da IN SRF no 800/2007 tenha sido revogado pelo IN
RFB no 1.473/2014, a infração ainda subsiste, pois deriva diretamente da lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.728346/2013-89
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728346/2013-89

(art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e não de ato
infralegal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada para eventuais participações).
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Fortaleza
(DRJ-FOR):
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre carga marítima desconsolidada, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. O lançamento totalizou R$ 5.000,00.
Da autuação
Da descrição dos fatos constantes no Auto de Infração depreende-se que a autuada é
consignatária em conhecimento eletrônico (CE) genérico ou em CE submaster1 agindo
como Agente de Carga, e nesta condição deixou de prestar tempestivamente a
informação relativa ao(s) conhecimento(s) eletrônico(s) (CE) agregado(s) por ela
registrado(s) na desconsolidação da carga.
A partir de 1o de abril de 2009, o prazo previsto para a conclusão da desconsolidação é
de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino, conforme
estabelecido no art. 22, inc. III da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Já o art. 50, parágrafo único, inc. II da mesma instrução normativa estabelece que as
informações sobre cargas transportadas antes de 1o de abril de 2009 podem ser prestadas
em qualquer momento antes da atracação.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728346/2013-89

O conhecimento genérico/submaster foi registrado em 24/09/2009 e a embarcação
atracou em 29/09/2008, mas somente a partir do dia 16/10/2008 o agente de carga
informou o(s) CE agregado(s) relativo(s) à desconsolidação.
Outros dispositivos da Instrução Normativa no 800/2007 que tratam da matéria: art. 2o, §
1o, inc. IV, alíneas “d” e “e”; art. 2o, § 1o, inc. V, alínea “c”; art. 2o, § 3o; art. 10, inc. III
e IV; art. 17 e art. 18.
A autoridade aduaneira discorreu sobre a legislação tributária e aduaneira concluindo
que a conduta infracional da autuada se amolda ao tipo legal constante no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Na fixação da multa a ser aplicada, a fiscalização utiliza analogia com a interpretação
estabelecida na Consulta Interna (SCI) no 8 - Cosit, de 14/2/2008 para quantificá-la por
navio, ou seja, independente da quantidade de CE agregados informados
intempestivamente naquele navio.
Da impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 28/09/2013 (sábado) e em 29/10/2013
apresentou impugnação com início na fl. 48 que abrange, em síntese, as seguintes
matérias:
1. Ilegitimidade passiva - a autuada não tem legitimidade passiva;
2. Vigência ou ineficácia da norma - o art. 50 da IN 800/2007, dispõe que os prazos de
antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 1° de abril de 2009;
3. Denúncia espontânea - as informações foram prestadas antes do início de
fiscalização. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da
denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 138 do Código tributário Nacional.
4. Produção de provas – requer produção de provas por todos os meios admitidos no
direito.
A 2a Turma da DRJ-FOR, em sessão datada de 24/05/2016, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 08-36.058, às fls. 72/82,
com a ementa dispensada nos termos do art. 1o, inciso I, da Portaria SRF no 1.364/2004.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 02/06/2016
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 89), apresentou
Recurso Voluntário em 20/06/2016, às fls. 91/119, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728346/2013-89

I – DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
Alega o Recorrente que atuou como agente marítimo de empresa de transporte
internacional com sede no exterior e, desta forma, não era a armadora do navio, tampouco
realizou o transporte em questão, de forma que não poderia ser diretamente responsabilizada por
infrações decorrentes de informações prestadas fora do prazo legal.
Afirma que o agente não tem qualquer vinculação com os negócios da empresa
proprietária/armadores e/ou afretadores do navio e não responde, nem em seu próprio nome nem
solidariamente pelos compromissos/obrigações de seu representado.
Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, a multa foi aplicada seguindo
o comando legal estabelecido no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao
transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no
37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Cumprindo com sua função de regulamentar essa norma, prevista no caput do
artigo, a RFB expediu a Instrução Normativa RFB no 800/2007. Os dispositivos normativos a
seguir reproduzidos demonstram que a agência de navegação marítima responde por
irregularidade na prestação de informação quando estiver representando empresa de navegação
estrangeira:
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728346/2013-89

Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital.
(...)
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos dados
constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de contêineres vazios
transportados pela embarcação durante sua viagem pelo território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação
operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na
informação da escala ou pelas agências de navegação que as representem.
(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do manifesto via
informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema, não podendo ser
informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente como agentes
desconsolidadores de carga.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728346/2013-89

Além da referência expressa à “agência de navegação marítima” no Decreto-Lei
no 37/1966, deixando evidente que a multa em questão também se aplica ao Recorrente, os arts.
32 e 94 a 96 do mesmo diploma legal também o incluem como sujeito passivo da autuação
realizada, pois concorreu para a prática da infração:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
Art. 96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
III - multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal, empresa
pública e sociedade de economia mista.
Quanto ao o entendimento veiculado na Súmula 192 do extinto Tribunal Federal
de Recursos, observo que há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo
com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu
nova redação ao citado art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728346/2013-89

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos
Repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador estrangeiro,
conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24/11/2010:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO: SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente
deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da Súmula
192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado
responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei
37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
Pelo exposto, voto por negar provimento à preliminar de ilegitimidade passiva do
Recorrente.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728346/2013-89

II – DA ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Entende o Recorrente que, prestadas as informações antes de qualquer fiscalização
pela Receita Federal do Brasil, restou caracterizada a denúncia espontânea da infração, nos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, c/c o artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010 (conversão da Medida Provisória no
497/2010), não havendo que se falar, portanto, na aplicação de qualquer penalidade no presente
caso.
Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão já pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa,
onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III – DA ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA
Afirma o Recorrente que a retificação de informação ocorreu em período de
inexigibilidade da multa, conforme determinaria a redação do art. 50 da IN SRF no 800/2007,
pois os prazos do art. 22 só poderiam ser exigidos a partir de abril/2009, ou seja, até 31/03/2009
não haveria necessidade de observância dos prazos do artigo 22.
Contudo, como bem observado pela Autoridade Fiscal, as informações sobre
cargas transportadas só foram fornecidas depois da atracação do veículo transportador.
Vejamos o que consta do Auto de Infração às fls. 04/
O Agente de Carga PANALPINA LTDA, CNPJ 49.728.108/0001-94, concluiu a
desconsolidação
relativa
ao
Conhecimento
Eletrônico
Máster
(MBL)
CE
150805180375407 a destempo às 11:49:33 h do dia 16/10/2008, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para o seu
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805195167430.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(s) IPXU3088757, pelo Navio LIBRA CORCOVADO,
em sua viagem 0040S, no dia 29/09/2008, com atracação registrada às 05:40:00 h. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são:
Escala 08000209703, Manifesto Eletrônico 1508501807589, Conhecimento Eletrônico
Master MBL 150805180375407 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL
150805195167430.
(...)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728346/2013-89

Para o período em referência, ano base 2008, os prazos acima estabelecidos estavam
suspensos, MAS, conforme inteligência do art. 50 da norma em exame, o transportador
esteve obrigado a informar as cargas transportadas em momento anterior à atracação da
embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos conhecimentos
eletrônicos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra no
momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada na origem,
objeto de registro de masters e sub-masters MBL ou MHBL, o porto a considerar é o de
destino do conhecimento genérico, conforme consignado no inc. III do art. 22.
(...)
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster 150805180375407 foi incluído às
10:45:28 hs de 24/09/2008, a atracação ocorreu em 29/09/2008, às 05:40:00 h, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 11:49:33 h do dia 16/10/2008.(data/hora
da inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL 150805195167430).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao registro da atracação
no porto de destino do conhecimento genérico.
Nesse caso, mesmo ainda não sendo exigíveis os prazos fixados no mencionado
art. 22, o parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007 deixa claro que também se
caracterizou a intempestividade no cumprimento da obrigação em foco, conforme se pode
constatar:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
A legislação realmente estabeleceu um período para que as empresas se
adaptassem à IN RFB no 800/2007, mas não eliminou a exigência de prazo para a prestação de
informação. Apenas aceitou que, até 01/04/2009, as informações exigidas fossem apresentadas
com menor antecedência, mas tendo como limite a atracação ou a desatracação da embarcação
em porto no País.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728346/2013-89

Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3003-000.861. Sessão de 23/01/2020:
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007,
não tendo revogado o seu parágrafo único.

b) Acórdão no 3302-003.530. Sessão de 26/01/2017:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTABELECIDO
PREVISTO EM NORMA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
É obrigação do contribuinte prestar informações sobre a atracação de embarcação
nos prazos previstos no artigo 22 c/c o artigo 50 da IN SRF no 800/2007, sob pena
de sujeitar-se à aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso I, IV, alínea "e", do
Decreto-Lei no 37/66.

c) Acórdão no 3401-002.357. Sessão de 21/08/2013:
INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA TRANSPORTADA. RESPONSABILIDADE
DA AGÊNCIA MARÍTIMA.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportadora estrangeira,
é solidariamente responsável pelas infrações previstas no Decreto-lei no 77, de 1966.
(...)
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES QUANTO À CARGA
TRANSPORTADA. ATRACAÇÃO DO NAVIO ANTERIOR A 1o DE ABRIL DE
2009.
Conforme exegese do art. 50, Parágrafo Único, Inciso II, da IN/SRF no 800/07,
antes de 1o de abril de 2009, as informações sobre a carga transportada deveriam
ser prestadas pelo, antes da atracação da embarcação em porto no País.
FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. VÁRIOS MANIFESTOS. ÚNICA
ESCALA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CUMULADA POR
CADA DOCUMENTO.
A multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37/66 deve incidir
sobre cada infração apurada, assim entendida, no caso sub examine, cada manifesto
de passagem não vinculado ao porto de escala em território nacional, como exige
a legislação de regência, ex vi do art. 37, caput do Decreto-Lei no 37/66 e IN RFB
800/07.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728346/2013-89

IV – DA ALEGAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE BASE LEGAL QUE
EXCLUI A INFRAÇÃO – DA RETROATIVIDADE BENIGNA TRIBUTÁRIA
Alega o Recorrente que, com as alterações trazidas pela IN RFB no 1473/14, foi
revogada a aplicação de multa/penalidade pela não prestação de informações na forma, prazo e
condições anteriormente estabelecidas, e que o art. 106 do CTN permite que a lei tributária
retroaja em benefício do contribuinte.
Ocorre, contudo, que a multa aplicada está prevista no Decreto-Lei no 37/66,
recepcionado pela Constituição Federal com status de lei, não podendo ser revogada por meio de
Instrução Normativa. Logo, permanece aplicável a multa em comento. Nesse sentido, já decidiu
o STJ:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA NACIONAL,
resumido da seguinte forma:
(...)
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa
também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento dos
participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as informações em
tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente desempenho do poder de polícia
estatal. Por esse motivo, o valor da multa estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00
(cinco mil reais) não se afigura desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório,
pois atende as finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o
1.473/2014, conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois deriva
diretamente da lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e
não do ato infralegal invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de obrigações
acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do
CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo
previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de carga que
não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura bis in
idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno (até a
atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a constar no
sistema, o que configurou a infração.
(...)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728346/2013-89

É o relatório. Passo a decidir.
(...)
A irresignação não merece acolhida.
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações de
carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art. 22 da
Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como afastar a
aplicação da multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no
37/1966 que dispunha o seguinte:
(...)
Ressalte-se que, consoante análise realizada na origem, a solução proferida na
Consulta Interna Cosit/RFB no 2/2016, por excepcionar a aplicação da infração
prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já
prestadas, comporta interpretação restritiva, e que extrai-se dos fundamentos do
referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida na Consulta se aplica
às retificações que “podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior”, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao
registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no
Siscomex.
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme farta
jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de afastamento da
multa, mesmo diante de retificação do erro antes de procedimento administrativo
de fiscalização, uma vez que a obrigação acessória de informação correta das
cargas no prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de decidir da
jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia espontânea não se
aplica em caso de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
Nesse sentido:
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728346/2013-89

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital